Tribunal: TJBA
Processo: 8001016-39.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001016-39.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSIO FRAGA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO), RENATA CONCEICAO DE ANDRADE VASCONCELOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA (31 HORAS). MORTE DE MILHARES DE AVES POR ASFIXIA TÉRMICA. PRODUTOR RURAL INTEGRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA QUEDA NA PRODUTIVIDADE E CUSTOS EMERGENCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PERDA MASSIVA E TRAUMÁTICA DO PLANTEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por produtor rural contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica por 31 horas consecutivas. A falha no serviço causou o desligamento dos sistemas de climatização de uma granja, resultando na morte de 6.207 (seis mil duzentos e sete) aves. O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a falha e o nexo causal, negou a reparação sob o fundamento de que as aves pertenciam à empresa integradora e que a remuneração base do produtor foi paga, além de considerar a mortalidade um risco comum da atividade.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber:

a) se o produtor integrado possui legitimidade e interesse para pleitear danos materiais, independentemente da propriedade formal dos animais;

b) se a queda drástica nos índices de eficiência produtiva (IEP) e os custos de descarte emergencial constituem danos indenizáveis;

c) se a morte súbita e massiva de aves por falha no serviço essencial configura dano moral ou mero dissabor inerente à atividade rural.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, pautada no risco da atividade (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC). A interrupção por 31 horas, admitida pela ré e motivada por suposta queda de árvore (não comprovada), caracteriza
fortuito interno
, que não rompe o nexo de causalidade.

4. No sistema de integração agroindustrial (Lei nº 13.288/2016), a remuneração do produtor é variável e vinculada ao desempenho zootécnico. O relatório "Resultado Final do Lote" (
ID 97598545, p. 2
) comprova que o lote atingido teve um Índice de Eficiência Produtiva (IEP) de 264,91, enquanto lotes anteriores do mesmo autor alcançavam médias superiores a 340. A redução na remuneração por performance constitui dano material emergente.

5. O custo com descarte sanitário e maquinário (R$ 4.700,00), comprovado por recibo e registros fotográficos (
ID 97598549
), é devido, pois a ré não apresentou contraprova de valor de mercado inferior para serviços emergenciais dessa natureza, operando-se a inversão do ônus da prova.

6. O dano moral está configurado. A comparação da sentença entre a mortalidade ordinária (gradual ao longo de 40 dias) e a mortalidade catastrófica (massiva em poucas horas por asfixia térmica) é equivocada. O trauma de assistir ao perecimento de milhares de animais e a frustração do trabalho dedicado extrapolam o mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido em parte para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais (apurados em liquidação de sentença pela diferença de bonificação de produtividade e reembolso do descarte) e danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento: "1. O produtor rural integrado tem direito à indenização por danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia que comprometa os índices de produtividade e bônus de desempenho, sendo irrelevante a propriedade formal dos animais pela integradora. 2. A morte súbita e massiva de animais por falha prolongada em serviço público essencial configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 13.288/2016; Código de Processo Civil, art. 371 e 373.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001016-39.2025.8.05.0072
, em que figuram como Apelante
Cássio Fraga de Andrade
e como Apelada
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador(BA), 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR